Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-15.2019.8.11.0026
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCENIL PARDIM VILAS BOAS - CPF: 206.607.741-00 (RECORRENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), ROSEMEIRE LUCIA GRABOVSKI - CPF: 077.815.428-94 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno:

1001044-15.2019.8.11.0026

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Agravante:

ROSEMEIRE LUCIA GRABOVSKI

Agravado:

LUCENIL PARDIM VILAS BOAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECORRENTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Agravante contra
a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência do recolhimento das custas processuais/comprovação de hipossuficiência financeira.

2.
No caso concreto, restou comprovada a ausência de intimação da parte Agravante para comprovação da hipossuficiência, uma vez que a intimação foi expedida em nome da parte recorrida.

3.
Juízo de retratação positivo para acolher o pleito recursal.

4.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Agravante contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado em razão da ausência do recolhimento das custas processuais, uma vez que oportunizado a parte Agravante a comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo, manteve-se inerte.

Aduz em sede de Agravo Interno que a decisão merece reforma, tendo em vista que não foi intimada da decisão constante no id nº 129086187, que determinava a comprovação da hipossuficiência, e, alternativamente, o recolhimento do preparo.

É o necessário.

VOTO

Colendos pares:

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em comento, trata-se recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Lucenil Pardim Vilas Boas em face de Rosemeire Lucia Graboski.

Após ser interposto o recurso o Juízo de 1º grau remeteu os autos a esta Turma Recursal, sendo que em razão da ausência de provas da alegada hipossuficiência financeira, foi determinada a Agravante juntar provas que faz jus ao benefício da justiça gratuita ou recolher o preparo, no prazo de 48 horas (id nº 129086187).

Em razão da inércia da parte recorrente, este relator negou neguimento ao recurso, conforme decisão de id nº 130937690.

Após detido exame quanto ao pedido de reconsideração da decisão indeferitória de pedido de assistência judiciária gratuita, chego à conclusão de que deve ser reconsiderada, uma vez que a parte Recorrente não foi intimada de forma correta para realizar as diligencias solicitadas.

Isso porque, no caso concreto, restou comprovada a ausência de intimação da parte Agravante para comprovação da hipossuficiência, considerando que a intimação da decisão que determinou a juntada dos documentos probatórios da situação financeira da autora foi expedida em nome da parte recorrida, Sra. Lucenil, uma vez que, por equívoco da secretaria, o processo foi cadastrado com os polos investidos em fase recursal.

Assim, em sede de juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão proferida no id nº 130937690, que negou seguimento ao recurso interposto, e, por consequência,
DETERMINO
a realização de nova intimação da parte Recorrente para que no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a situação de miserabilidade/hipossuficiência, por meio da juntada de extratos bancários de todos os bancos com os quais mantém relacionamento, holerites, e última declaração de imposto de renda que informou à Receita Federal, ou, alternativamente, proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022